Tribunal: TJMT
Processo: 0500487-05.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo em Recurso Extraordinário contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal e a parte Agravada apresentou as suas contrarrazões.
Anterior à vigência da Emenda Constitucional 45/2004 era pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não se poderia obstar o normal processamento e encaminhamento de agravos interpostos contra decisões denegatórias de admissibilidade de recursos extraordinários, eis o dispõe o enunciado da Súmula no 727 do STF, in verbis:
“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais”.
No entanto, esse entendimento foi modificado com o advento da EC no 45/04 e dos artigos 543-A e 543-B, CPC de 1973, ora revogado, com a redação que lhes foi dada pela Lei no 11.418/06. Na sessão Plenária da referida Corte do dia 19.11.2009 foi decidido que o agravo dirigido ao STF não seria o meio adequado para a parte questionar decisão do Tribunal a quo que julga prejudicado recurso aplicando a sistemática da repercussão geral.
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”
(AI no 760.358/SE-GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/10 - grifei).
No julgamento do RE 598.365/MG, o STF decidiu:
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
(RE no 598.365/MG-RG, Relator Ministro Ayres Brito, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/10).
Como se observa, no julgamento do referido recurso extraordinário considerou não existir repercussão geral em questões relativas ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por ser matéria de âmbito infraconstitucional.
A questão voltou a ser debatida nas sessões plenárias de 29/6/2011 e 4/8/2011, no julgamento das Reclamações nos 11.408/RS-AgR e 11.427/MG-AgR, suspenso por pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes. Na primeira oportunidade, o Ministro Ricardo Lewandowski proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental interposto, que foi acompanhado, posteriormente, pela Ministra Ellen Gracie.
No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação no 13.600 GO, ocorrido em 27.02.2014, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu:
Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo tribunal de origem. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido.
1. Tema referente à admissibilidade de recurso da competência de outra corte não apresenta questão excepcional que caracterize erronia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal a quo, devendo ser observado o entendimento firmado no RE no 598.365/MGRG.
2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria, conforme a sistemática introduzida pela EC no 45/2004. Precedentes.
3. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal na questão ora em análise.
4. Agravo regimental não provido.
Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não houve modificação substancial das normas previstas nos 543-A e 543-B do Código revogado, na verdade foi mantida e aprimorada a aplicação da sistemática da repercussão geral.
Desta forma, é cabível a interposição do referido Agravo em recurso extraordinário contra decisão que inadmitir o Recurso Extraordinário, exceto quando a decisão esteja em conformidade com entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, em face ao disposto no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (grifei)
Assim, se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário teve como fundamento o disposto no inciso I, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não é admissível a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, pois este é cabível somente se for inadmitido, em face ao estatuído inciso V, do referido artigo, pois o seu § 1o, dispõe: “§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.
Em relação ao Recurso Extraordinário em que foi negado seguimento pelo Presidente da Turma Recursal, fundado no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o excelso Supremo Tribunal Federal, tiver decidido em recurso representativo da controvérsia, em regime de repercussão geral, pela inexistência de repercussão geral, é incabível agravo em recurso extraordinário, nos termos da parte final do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
A respeito do tema, leciona Cassio Scarpinella Bueno, ao comentar o art. 1.042, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016:
“Ressalva importante na nova sistemática, estampada no caput do art. 1.042, está nas hipóteses em que a decisão de inadmissão de recurso extraordinário ou do recurso especial fundar-se em ‘aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’. Neste caso, o recurso cabível não é o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário do art. 1.042 mas, bem diferentemente, o agravo interno, no que é suficientemente claro o § 2o do art. 1.030, com a remissão por ele feita ao inciso I do caput daquele mesmo artigo”.
(BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 893).
No mesmo sentido são as lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:
“O recurso especial ou extraordinário pode ser inadmitido pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de origem em razão da aplicação de precedente de recurso especial repetitivo ou de repercussão geral. Nesse caso, não cabe agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário a ser encaminhado, respectivamente, para o STJ ou para o STF. O que cabe, em tal hipótese, é agravo interno para o plenário ou para o órgão especial do próprio tribunal de origem, a fim de que se faça a distinção para deixar de aplicar o precedente ao caso”.
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 3, p. 380).
Dierle Nunes, Alexandre Bahia e Flávio Quinaud Pedron, ao comentarem o art. 1.042 do novo CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, asseveram:
“(...) com a grande novidade de que, na hipótese do acórdão impugnado estar em conformidade com precedentes dos TSs [Tribunais Superiores], este juízo de admissibilidade caberá somente ao Tribunal de origem, pelo Vice-presidente (ou Presidente), sendo que de sua decisão caberá agravo interno para o Plenário ou para o Órgão Especial do próprio tribunal (a depender do regimento interno) (...) Sendo assim, quando o Presidente (ou Vice) do Tribunal de Justiça dos Estados ou do Tribunal Regional Federal negar seguimento a um Recurso Extraordinário ou a um Recurso Especial – salvo o caso de inadmissão que tenha por fundamento aplicação de precedente de repercussão geral para o Recurso Extraordinário ou de precedente de Recurso Especial repetitivo –, a decisão poderá ser atacada pela via do Agravo em Recurso Extraordinário ou Agravo em Recurso Especial, na forma do art. 1.042 do Novo CPC”.
(NUNES, Nunes, BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio Quinaud. Comentários ao art. 1.042. In: Lenio Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha (Org.). Alexandre Freire (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.393)
Neste caso em concreto, a Turma Recursal negou provimento ao recurso interposto pelo Reclamante, ora Agravante, conforme Súmula de Julgamento abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO NAS VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – ACORDO CELEBRADO EM OUTRA AÇÃO PELO SINDICATO – TENTATIVA DE SUPERAR OUTROS CANDIDATOS APROVADOS EM POSIÇÃO MELHOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Observada a condição pessoal da recorrente de ter sido “aprovada” no concurso para enfermeira na 252a posição, de um concurso que, tinha 30 vagas no edital e, posteriormente foram contratados 35 candidatos, não há que se falar do direito da mesma de ter a sua contratação deferida mediante a intervenção do Poder Judiciário, na tentativa ainda de ultrapassar mais de 20 candidatos que passaram à sua frente.
A aprovação em um concurso público em posição denominado de cadastro de reserva traduz-se na mera expectativa de direito, se, no período de validade do concurso ocorrer a criação de cargos, com a sua contratação em preferencia e na ordem de classificação do concurso.
Calha ainda o registro de que, fora aviado um mandado de segurança pelo Sindicato dos Enfermeiros na Vara da Fazenda Pública sob o número 52919-69.2014.811.0041, de onde, inicialmente aquele magistrado determinou a contratação de vários profissionais, sem respeitar a lei orçamentária do município, de onde, posteriormente, o Desembargador Orlando de Almeida Perri, concedeu a suspensão da segurança, diante do risco de prejuízos ao erário municipal.
Anoto ainda que, da liminar do presente feito, eu fui o relator do Agravo de Instrumento 331/2015, de onde concedi o efeito suspensivo e, posteriormente, julgado o mérito confirmada a revogação da liminar anteriormente concedida, conhecendo bem a fundo a matéria tratada no presente feito.
E, para resolver ainda, posteriormente, no feito da Vara da Fazenda Pública o magistrado homologou o acordo celebrado entre todos ali, no sentido do Município viabilizar a contratação de até 109 pessoas, gradualmente ao longo do temo, senão vejamos:
Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação v
Vistos,etc.
Trata-se de pedido de reconsideração peticionado pela parte impetrada em que se pretende a reforma da decisão liminar que parcialmente deferiu os pedidos invocados pela Impetrante, notadamente no que diz respeito à ordem de “imediata suspensão do processo seletivo de provimento imediato de cargos tão-somente destinados à enfermeiros e técnicos em enfermagem, vinculados ao Edital n. 001/2014, de 29 de outubro de 2014, ficando vedada a realização de qualquer de suas fases/etapas para estes profissionais, até que se esgote o prazo de validade ou o numero de classificados do concurso público n. 001/2012”.
Para tanto, aduz sinteticamente que a realização do novo concurso público para provimento de vagas de enfermeiros e técnicos de enfermagem atende à obrigação assumida no TAC firmado com o Ministério Público Estadual, bem como a implementação de novas unidades de saúde a médio e longo prazo, citando como exemplo o novo Pronto Socorro da Capital e o Hospital São Benedito, que encontram-se em planejamento e construção.
Alega, ainda, que por força da LC Municipal n. 334/2014 foram criados novos 522 (quinhentos e vinte e dois) cargos de provimento efetivo de Enfermeiro, que somados aos já anteriormente previstos na LC n. 271/2011, eleva os cargos disponíveis para o total de 722 (setecentas e vinte e duas) vagas a serem preenchidas oportunamente, razão pela qual todos os 406 (quatrocentos e seis) candidatos classificados no quadro de reserva do Concurso Púbico n. 01/2012/PMC/MT não sofreriam qualquer violação ao direito de nomeação, sendo o mesmo fundamento aplicado aos Técnicos em Enfermagem que se encontram na mesma situação (232), haja vista que estariam abarcados pelas 300 (trezentas) vagas oferecidas pelo Edital n. 01/2014.
Por fim, afirma que a manutenção da medida liminar acarretaria em sérios prejuízos para a Administração Municipal, uma vez que os gastos com a realização do concurso já foram despendidos, dentre eles a contratação da banca examinadora vencedora do processo licitatório, bem como de toda a estrutura envolvendo o mesmo, gastos estes que não serão reembolsáveis e que fatalmente aumentarão com a sua realização em data futura, sem falar nos prejuízos galgados pelos candidatos inscritos somente para os cargos de enfermagem e técnico em enfermagem, que somam o montante aproximado de 3.600 (três mil e seiscentos) candidatos.
Para tanto, oferece como garantia à normal realização do certame regido pelo Edital n. 01/2014 para os cargos de enfermeiros e técnicos em enfermagem a retificação do mesmo para fazer acrescentar, mediante autorização deste juízo, o subitem 3.9 ao item 3, segundo o qual estabelece que “As vagas oferecidas, neste certame, para os cargos de Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, de chamamento imediato, serão preenchidas após nomeações e posse dos candidatos classificados e aprovados no Concurso Público no 01/2012/PMC/MT de 18 de janeiro de 2012 ou término da vigência do referido certame, por força de decisão judicial”.
Em síntese, é o que merece registro.
Fundamento.
Decido.
Pois bem. Sobreleva dizer, que o poder geral de cautela, ressalvados os limites atinentes à própria medida cautelar e aos princípios relativos ao devido processo legal, é amplo, facultando-se ao julgador a análise da conveniência sobre a adoção de uma determinada constrição que busque garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
Significa dizer que o poder geral de cautela há de ser entendido com uma amplitude compatível com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional. Insere-se, aí, sem dúvida, a garantia da efetividade da decisão a ser proferida. A adoção de medidas cautelares (inclusive as liminares inaudita altera pars) é fundamento para o próprio exercício da função jurisdicional, que não deve encontrar obstáculos, salvo no ordenamento jurídico.
Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto (RE 604.498, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, julgamento em 12-4-2012, DJE de 17-4-2012).
Neste sentido, embora a medida liminar parcialmente deferida nesta via mandamental tenha se embasado em direito líquido e certo violado, em estrito cumprimento dos requisitos legais dispostos na Lei n. 12.016/2009, não encontrando a mesma qualquer óbice legal disposto em nosso ordenamento jurídico, entendo que a mesma merece ser reformada, em respeito à supremacia do interesse público, senão vejamos.
Ficou claramente demonstrado pela narrativa fática e documentos instruídos pelo ente público no petitório em análise que haverá prejuízos não somente aos candidatos que já se inscreveram no concurso público, cuja prova preambular está marcada para o domingo próximo (25.01.2015), como também para a própria municipalidade, haja vista que o contrato já foi firmado com a banca examinadora, mediante procedimento licitatório, sendo indubitável que os cofres públicos não serão ressarcidos com eventual ressarcimento de valores aos candidatos a título de cancelamento das inscrições, ou mesmo com o próprio cancelamento do certame para estes dois cargos em tela, haja vista que haverá a necessidade de se realizar em data futura novo concurso para este fim, com dispêndio de novos gastos de verba pública, o que evidencia eventual desequilíbrio na execução da Lei Orçamentária Anual gerando déficit prejudicial ao próprio interesse público primário.
É cediço que a Fazenda Pública está sujeita a rígido controle de despesas com pessoal, controle esse estabelecido pela própria Constituição Federal no art. 169, posteriormente regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000) que em seu artigo 19 e incisos estabelece os limites máximos a serem gastos com pessoal nas esferas Executiva, Legislativa, Judiciária e do Ministério Público.
Desta forma, resta demonstrado que a manutenção da liminar concedida nos autos nos seus exatos termos, notadamente à parte atinente ao cancelamento do certame regido pelo Edital n. 01/2014 tão somente para os cargos de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, fatalmente ocasionará um desequilíbrio nos gastos públicos, o que poderia levar o ente estatal às restrições previstas no art. 22 da referida lei complementar e às sanções previstas no art. 23 da mesma lei.
Atento ao acima elucidado, e antevendo iminente dano ao erário público, novamente peticiona a Administração Municipal às fls. 346/349 informando acerca do entabulamento de acordo realizado entre as partes, com vista à composição amigável da lide, requerendo, por conseguinte, a homologação do mesmo para que surta os legais e jurídicos efeitos, nos seguintes termos:
1) As partes reconhecem que, até abril de 2016, existe a necessidade de provimento, em caráter efetivo, de 109 (cento e nove) cargos de enfermeiro e 300 (trezentos) cargos de técnicos de enfermagem.
2) Em respeito à disponibilidade orçamentário-financeira e ao limite de comprometimento de 54% (cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida com gastos com pessoal, determinado pelo art. 19, inciso III, e art. 20, inciso III, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.o 101/2000), o Município de Cuiabá, dentre os classificados em cadastro de reserva do Concurso Público n.o 001/2012/PMC/MT, observando-se a ordem de classificação, nomeará e empossará 109 (cento e nove) enfermeiros e 300 (trezentos) técnicos de enfermagem, em frações de 1/11 (um onze avos), iniciando-se o primeiro chamamento no mês de junho do corrente ano, e os demais de forma sucessiva e mensal, até o mês de abril de 2016, data de encerramento da vigência do certame de 2012.
3) Fica mantida a realização do Concurso Público n.o 001/2014 para a formação de cadastro de reserva visando o suprimento de necessidade de preenchimento de vagas nos cargos de enfermeiro e técnico em enfermagem que surgirem após o exaurimento do prazo de validade do Concurso Público n.o 001/2012/PMC/MT.
Portanto, diante do pedido de extinção do presente mandamus, tendo em vista acordo amigável entabulamento entre as partes carreado às fls. 346/349, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com arrimo no artigo 269, inciso III do CPC.
Sem interesse recursal.
Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.
P.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
O fato de existirem algumas contratações de pessoas para prestar o mesmo serviço, em caráter precário, por si só não se traduz em direito da recorrente de também ser nomeada, ainda mais quando se observa que a mesma está ainda muito longe das posições de encaixe, e, caso seja nomeada ainda dará um salto sobre os demais candidatos, o que não seria legítima, ainda mais quando estes sequer estão a participar da lide.
A mera expectativa de ser nomeada, caso surja a vaga, por si só não traduz em direito objetivo à sua nomeação, apenas sob a alegação de que outras pessoas estão contratadas em caráter precário a desenvolver a mesma função.
As verbas para o pagamento de pessoa concursado e pessoal contratado vem de fontes diferentes, sendo uma de folha corrente que obedece os limites da responsabilidade fiscal e a outra de folha destinada a terceirizados, que obedece outros limites a não implicar até mesmo o gestor nas penalidades legais, não podendo ainda o Poder Judiciário ignorar tais fatos, a não legitimar nem de longe a nomeação e posse de candidata localizada em mais de 20 posições abaixo das vagas inicialmente destinadas no edital do certame.
MINISTÉRIO PÚBLICO. Devidamente enviado o feito para parecer do Ministério Público, este retornou sem a devida manifestação. Porém, consultado o mesmo em sede de sessão de julgamento manifestou pelo seu desinteresse em manifestar na presente questão, como lavrado na ata do acórdão.
SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO. Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.
VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É o voto na forma de súmula de julgamento.
Deve ser ressaltado que o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu no recurso repetitivo, Tema no 735, que não há repercussão geral, por ser matéria infraconstitucional, quando o assunto se trata de: “Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição”.
A decisão recorrida não reconheceu a ocorrência de preterição em razão de posteriores contratações temporárias, de forma que para a análise do Recurso Extraordinário, sob esse aspecto, seria necessário o reexame de provas, o que não pode ser realizado no Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula no 279 do STF.
Ante o exposto, pelo fato de ser incabível a interposição de Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a fim de fazer subir Recurso Extraordinário ao excelso Supremo Tribunal Federal, quando a referida Corte, em decisões proferidas em casos semelhantes, sob o regime de repercussão geral (Tema no 735), decidiu pela inexistência de repercussão geral, INADMITO o presente Agravo em Recurso Extraordinário.
Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única